Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-89.2025.8.11.0047
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000006-89.2025.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THEREZINHA LOPES DOS SANTOS - CPF: 042.214.841-52 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULARMENTE FORMALIZADA A ROGO COM DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE FALTA CONTRATUAL. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito em dobro e indenização por dano moral, decorrentes de descontos em benefício previdenciário, oriundos de contratos de empréstimo consignado supostamente não celebrados pela autora.

A sentença reconheceu a validade dos contratos firmados a rogo, com assinatura de duas testemunhas e depósito dos valores em conta de titularidade da autora, afastando a alegação de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a contratação de empréstimo consignado, formalizada por assinatura a rogo com testemunhas e com comprovação de crédito em conta da autora, é suficiente para afastar alegações de inexistência de relação jurídica e ensejo de indenização por dano moral e repetição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprovou a contratação mediante documentos assinados a rogo, na presença de duas testemunhas, conforme art. 595 do CC, e o crédito dos valores em conta da autora.

A autora, mesmo intimada, não impugnou os contratos apresentados, atraindo os efeitos do art. 341, inc. II, do CPC.

A mera negativa genérica da autora, desacompanhada de prova de vício de consentimento, falsidade documental ou registro de ocorrência, não é suficiente para descaracterizar a presunção de validade dos documentos.

Ausente demonstração de ato ilícito por parte do banco, tampouco de má-fé, não há que se falar em dano moral ou repetição em dobro dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, com assinatura a rogo e na presença de duas testemunhas, acompanhada do crédito dos valores em conta do contratante, é válida e suficiente para afastar a alegação de inexistência de relação jurídica. 2. Não há direito à indenização por dano moral ou repetição em dobro de valores quando ausente prova de má-fé ou ato ilícito por parte da instituição financeira.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Therezinha Lopes dos Santos contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco C6 S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de inexigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Irresignada, a apelante recorre, sustentando que o banco não teria juntado o contrato original supostamente celebrado, o que indicaria, segundo a apelante, a ocorrência de fraude. Aduz que os descontos foram realizados sem base contratual legítima e que não houve comprovação documental hábil a respaldar a defesa do recorrido.

Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a condenação do banco à repetição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 321470392).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Therezinha Lopes dos Santos propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral, em face do Banco C6 S.A., alegando que foram realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo consignado que afirma jamais ter celebrado com a instituição financeira demandada, notadamente os contratos n.o 010001009939 e 010016302031. Requereu, com isso, a declaração de inexistência dos referidos vínculos contratuais, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de inexigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Irresignada, a apelante recorre, sustentando que o banco não teria juntado o contrato original supostamente celebrado, o que indicaria, segundo a apelante, a ocorrência de fraude. Aduz que os descontos foram realizados sem base contratual legítima e que não houve comprovação documental hábil a respaldar a defesa do recorrido.

Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a condenação do banco à repetição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Nos autos, a instituição financeira apresentou cópias dos contratos impugnados, firmados por assinatura a rogo, com a presença de duas testemunhas, além de comprovantes de transferência dos valores para conta bancária de titularidade da autora (id. 321470376).

Destaco que tais elementos, por si, já são aptos a demonstrar a regularidade da contratação, consoante o art. 595 do Código Civil, sendo desnecessária a formalização por instrumento público.

Neste sentido, colaciono julgado recente por esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSA E
ANALFABETA
– CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
contrato
firmado por pessoa
analfabeta
, assinada a rogo por terceira pessoa, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do artigo 595 do Código Civil.
Demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em seu benefício previdenciário, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.

Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo inviável a condenação de multa por litigância de má-fé, de modo que deve ser afastada
".(Rac no 1000712-53.2020, Rela Desa Antonia Siqueira Goncalves, j. 23.06.2021 - negritei).

A autora, embora intimada, não impugnou especificamente os contratos apresentados, atraindo a incidência do art. 341, inciso II, do CPC. Ademais, restou comprovado o crédito dos valores em sua própria conta, afastando a alegação de ausência de causa legítima para os descontos.

A tese recursal de que haveria fraude na contratação não se sustenta, pois está desacompanhada de qualquer elemento mínimo de prova. A mera negativa genérica, sem a demonstração de vício de consentimento, falsidade documental ou registro de boletim de ocorrência, não é suficiente para desconstituir a presunção de veracidade dos documentos juntados pelo banco.

No que tange ao pedido de indenização por dano moral e à restituição em dobro do indébito, sua improcedência é medida que se impõe, uma vez que não se comprova a prática de ato ilícito pela instituição financeira, tampouco a ocorrência de cobrança indevida acompanhada de má-fé, revelando-se os alegados transtornos como meros aborrecimentos do cotidiano, insuscetíveis de ensejar reparação civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025